Tribunal: TJBA
Processo: 8087448-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087448-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO BOMFIM ROSADO

Advogado(s)
:
NUBIA BULHOES SANTOS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTA VINCULADA AO PASEP.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DO DANO.
DEMANDA AJUIZADA APÓS O PRAZO.

RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ, no
Tema Repetitivo 1.150,
reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil e aplica o prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do CC/2002), com início na data em que o titular teve ciência inequívoca do prejuízo.

No caso, o último lançamento em conta data de 2011 e o último saque em 2012 e a ação foi proposta somente em 2024, restando caracterizada a prescrição da pretensão.

RECURSO DESPROVIDO.

Ano da decisão
: 2025

Precedentes
: STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), DJe 21/09/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8087448-17.2024.8.05.0001,
em que figuram como Apelante, EDVALDO BOMFIM ROSADO e, Apelado, BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.